Tribunal: STF
Processo: AI 237277
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
1.      Não conseguiu o agravante demonstrar o desacerto
da decisão que, na instância de origem, indeferiu o
processamento do Recurso Extraordinário, nem o da que negou
seguimento ao Agravo de Instrumento.
2.      Na verdade, o julgado examinou exclusivamente
questões infraconstitucionais, sem focalizar qualquer tema
constitucional, que viabilize o R.E. (art. 102, III, da
C.F., e Súmulas 282 e 356 do S.T.F.).
3.      Ademais, é pacífica a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de não admitir, nessa espécie
de Recurso, alegação de ofensa indireta à Constituição
Federal, por má interpretação de dispositivos legais ou de
cláusulas contratuais, valendo acrescentar que as questões
infraconstitucionais restaram preclusas, com a decisão
monocrática do Relator, no Superior Tribunal de Justiça, que
negou o processamento do recurso especial.
4.      Agravo improvido.